Tribunal: TJBA
Processo: 8084790-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084790-88.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZARAI MARQUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COMPROVADA POR DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados. A Apelante alegou desconhecer contrato de empréstimo no valor de R$ 1.967,00. A sentença reconheceu a validade da contratação digital apresentada pela instituição e condenou a Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a inexistência da contratação do empréstimo impugnado, de modo a caracterizar falha na prestação do serviço pela instituição financeira; e (ii) saber se é cabível a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé diante da alegação de desconhecimento da contratação.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório demonstra a regularidade da contratação do empréstimo, comprovada por Cédula de Crédito Bancário emitida eletronicamente, validação biométrica mediante reconhecimento facial (selfie), além de registros de acesso com IP e geolocalização, bem como comprovante de disponibilização do valor na conta da Apelante.

4. Demonstrada a existência da relação contratual e inexistente prova de fraude ou falha sistêmica na prestação do serviço, configura-se exercício regular de direito de cobrança pela instituição financeira, inexistindo dano moral indenizável.

5. A litigância de má-fé não se presume e exige comprovação de conduta dolosa prevista no art. 80 do CPC. A mera alegação de desconhecimento do débito, em defesa de direito que a parte entende possuir, não configura alteração da verdade dos fatos nem comportamento processual desleal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. A comprovação da contratação de empréstimo por meio de documentação eletrônica, validação biométrica e registros sistêmicos afasta a alegação de inexistência da relação contratual e a responsabilidade civil da instituição financeira. 2. A litigância de má-fé não se presume, sendo indevida quando a parte apenas exerce o direito de ação ao alegar desconhecimento de débito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000539-08.2019.8.05.0078, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, j. 14.02.2020; TJBA, Apelação nº 8068604-92.2019.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, j. 03.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8084790-88.2022.8.05.0001, oriundos da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante ZARAI MARQUES DE OLIVEIRA e como Apelado MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA